Tribunal: TJBA
Processo: 0000252-52.2015.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000252-52.2015.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: THIAGO ROCHA BORTOLOZZO

Advogado(s)
:
ISAIAS GRASEL ROSMAN

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
MONITÓRIA
.
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA
.
RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. DESISTÊNCIA DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO
. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE AFASTADO.
NATUREZA DO CRÉDITO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 12 DA
LEI Nº. 13.340/16. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
SOBRE A MATÉRIA
. H
O
NORÁRIOS QUE DEVEM SER ARCADOS POR CADA PARTE
EM RELAÇÃO AO SEU PRÓPRIO PROCURADOR.

JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
SENTENÇA
MANTIDA
. APELO
IM
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000252-52.2015.8.05.0231
, originários da
comarca
de S
ão Desidério
, figurando como apelante
THIAGO ROCHA BORTOLOZZO

e como apelad
o

BANCO DO BRASIL S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora
da
Quinta

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões, local e data de julgamento registrados no sistema.

PRESIDENTE

Des.
JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA